Tribunal: TJMT
Processo: 1040907-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040907-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), DIRCEU PAULO RODRIGUES BRIGO - CPF: 206.218.331-34 (AGRAVANTE), JUSSARA SCAFFI - CPF: 468.998.801-30 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), FRUTOS DO CAMPO LTDA - CNPJ: 50.529.406/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA CUMULADA COM RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL OFERTADO VOLUNTARIAMENTE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária cumulada com reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, indeferiu tutela de urgência para suspender a consolidação da propriedade e eventual leilão extrajudicial de imóvel residencial ofertado em alienação fiduciária, deferindo apenas a averbação da existência da ação na matrícula do bem.

Os autores alegam que o imóvel constitui bem de família e que a dívida garantida foi contraída por pessoa jurídica da qual não participam, sem benefício à entidade familiar, razão pela qual sustentam a nulidade da garantia e a incidência da Lei nº 8.009/1990.

A decisão agravada concluiu que a oferta voluntária do bem em garantia fiduciária afasta a impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória destinada a suspender a consolidação da propriedade fiduciária e o leilão extrajudicial de imóvel residencial ofertado voluntariamente como garantia real.

III. Razões de decidir

É incontroverso que os agravantes ofereceram voluntariamente o imóvel residencial em alienação fiduciária como garantia de operação de crédito regularmente formalizada.

O art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 excepciona a impenhorabilidade quando o imóvel é oferecido como garantia real. A jurisprudência do STJ estende a regra à alienação fiduciária e afasta a proteção quando há disposição voluntária do bem.

A vedação ao comportamento contraditório e a observância da boa-fé objetiva impedem que o devedor ofereça o imóvel em garantia e, posteriormente, invoque a impenhorabilidade para frustrar a execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A oferta voluntária de imóvel residencial como garantia real afasta, em regra, a impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 422; Lei nº 8.009/1990, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.866.301/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.839.188/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25.09.2023; TJMT, RAI 10175905320248110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,

j. 14.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por Dirceu Paulo Rodrigues Brigo e Jussara Scaffi, insurgindo-se contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária e de impenhorabilidade de imóvel urbano c/c pedido de tutela de urgência, tombada sob o n. 1013119-86.2025.8.11.0055, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul e da empresa Frutos do Campo Ltda.

A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência apenas para fins de averbação da existência da ação judicial na matrícula do imóvel e publicidade do ajuizamento em eventual leilão extrajudicial, indeferindo, no entanto, o pedido de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e de eventual leilão do imóvel residencial dos agravantes, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente quanto à renúncia à impenhorabilidade do bem de família em hipóteses de garantia fiduciária voluntariamente constituída, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

Inconformados, os agravantes sustentam: (i) que são legítimos proprietários e possuidores do único imóvel que compõe seu patrimônio familiar, qual seja, o imóvel situado na Rua 3-B, nº 253, Jardim Acácia, Tangará da Serra/MT, matriculado sob o nº 15.973 do CRI local, onde residem; (ii) que o primeiro agravante (Dirceu) figura como garantidor fiduciário em contrato bancário firmado com a agravada, tendo prestado fiança em favor da empresa Frutos do Campo Ltda., da qual não fazem parte os agravantes, nem auferiram qualquer proveito econômico; (iii) que a dívida foi contraída por terceiro, inexistindo benefício direto ou indireto à entidade familiar, o que inviabilizaria a incidência da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90; (iv) que o agravante é idoso, contando com mais de 70 anos de idade, e a agravante é portadora de diversas enfermidades graves, sendo portadora de insuficiência renal crônica, espondilose, hérnia discal, fibrilação atrial, transtorno esquizoafetivo e invalidez total e permanente para o trabalho, conforme comprovado por laudos médicos; (v) que a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira agravada e o consequente leilão judicial do bem acarretariam abalo irreparável à dignidade da pessoa humana e risco à saúde física e mental dos agravantes, violando os princípios constitucionais da moradia e da proteção à família; (vi) que a decisão agravada incorre em erro de julgamento ao exigir dos agravantes a prova do não benefício do núcleo familiar com os recursos da operação, invertendo o ônus da prova que, segundo alegam, compete à instituição credora, por se tratar de exceção à regra da impenhorabilidade.

Requerem, então, a concessão de tutela provisória de urgência recursal para determinar a suspensão imediata dos atos de consolidação da propriedade fiduciária e de leilão extrajudicial do imóvel, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo; ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, assegurando a proteção do bem de família.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.

330078855.

As informações encontram-se juntadas no id. 331710879.

Não constam contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Dirceu Paulo Rodrigues Brigo e Jussara Scaffi ajuizaram ação declaratória de nulidade de garantia fiduciária cumulada com reconhecimento de impenhorabilidade de bem de família, com pedido de tutela de urgência, em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região Sul de Mato Grosso – Sicoob Sul, objetivando, em síntese, a suspensão da consolidação da propriedade e de eventual leilão extrajudicial do imóvel residencial de sua titularidade, ofertado em alienação fiduciária como garantia de contrato bancário celebrado em favor da pessoa jurídica Frutos do Campo Ltda.

Alegaram, em suma, que o imóvel constitui o único bem da entidade familiar, que a dívida foi contraída por pessoa jurídica da qual não integram o quadro societário, e que não houve benefício econômico à família, razão pela qual sustentam a nulidade da garantia fiduciária e a preservação da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90.

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência no tocante à suspensão da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial, deferindo apenas a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, sob o fundamento de que a oferta voluntária do bem de família em garantia fiduciária afasta a proteção da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, e conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

Irresignados, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, ao argumento de que a exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90 somente incidiria quando a dívida revertesse em benefício da entidade familiar, o que afirmam não ter ocorrido no caso concreto. Aduzem, ainda, a existência de risco iminente de dano irreparável, diante da possibilidade de perda do único imóvel residencial, bem como destacam a condição pessoal de vulnerabilidade, por se tratar de idoso e pessoa acometida por enfermidades graves.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de se conceder tutela provisória para suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária e eventual leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia.

Com efeito, dispõe o art. 300 do CPC:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

No caso em exame, não vislumbro a presença da probabilidade do direito apta a justificar a medida extrema pretendida.

Isso porque é incontroverso nos autos que os agravantes, de forma voluntária e consciente, ofereceram o imóvel residencial em alienação fiduciária como garantia de operação de crédito formalizada por meio de cédula de crédito bancário. Trata-se de negócio jurídico regularmente celebrado, sem notícia de vício de consentimento ou ilicitude formal.

A Lei nº 8.009/90, em seu art. 3º, inciso V, estabelece expressamente:

“A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.”

Embora o dispositivo mencione a hipoteca, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ampliou sua incidência para as hipóteses de alienação fiduciária, reconhecendo que a proteção conferida ao bem de família não implica inalienabilidade absoluta do imóvel, sendo possível sua disposição voluntária pelo proprietário como garantia real.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO ATACADOS. SÚMULA N . 283/STF. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A parte deixou de impugnar fundamentos suficientes do acórdão, quais sejam, que o princípio da vedação do comportamento contraditório afastaria a impenhorabilidade, que o recorrente não indicou outros bens à penhora com fim de tornar a execução menos gravosa, e que eventual saldo positivo da venda do imóvel será revertido ao executado . Incidência da Súmula n. 283/STF.3.
A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que "não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)" (REsp n . 1.782.227/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado aos 27/8/2019, DJe de 29/8/2019).
Agravo improvido.”
(STJ, AgInt no AREsp: 1866301 SP 2021/0094046-2, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 11.11.2024 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO SUBSISTE. PREVALÊNCIA DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. A jurisprudência desta Corte Superior, objetivando prestigiar a boa-fé, tem afastado a garantia da impenhorabilidade do bem de família no caso em que o devedor alienou fiduciariamente o imóvel, o qual sabidamente era de residência familiar, por caracterizar comportamento contraditório.
2. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp: 1839188 RS 2019/0278382-7, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.09.2023 – negritei)

Tal entendimento fundamenta-se na prevalência da boa-fé objetiva e na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), princípios estruturantes das relações contratuais, consagrados no art. 422 do Código Civil.

De igual modo, esta Câmara tem decidido que, uma vez ofertado voluntariamente o bem de família como garantia real, não é dado ao devedor, posteriormente, invocar a impenhorabilidade para frustrar a execução da obrigação assumida, confira:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEIS PENHORADOS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BEM DE FAMÍLIA OFERTADO COMO GARANTIA REAL – POSSIBILIDADE DE PENHORA – ART. 3º, INC. V, LEI N . 8.009/90 – OBJEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Inteligência do art . 3º, inc. V, da lei n. 8.009/90 .

No caso, não há que se falar em impenhorabilidade dos imóveis, por ser bem de família, tendo em vista que foi dado voluntariamente em garantia hipotecária.”
(TJMT, RAI 10175905320248110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria,

j. 14.08.2024 – negritei)

A alegação de que a dívida não teria revertido em benefício da entidade familiar, ainda que possa ser objeto de dilação probatória no mérito da ação originária, não se mostra suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a eficácia da garantia regularmente constituída, sobretudo quando inexistem elementos robustos que demonstrem, de plano, a ocorrência de situação excepcional apta a invalidar o negócio jurídico.

Não se pode admitir que a proteção legal ao bem de família seja instrumentalizada para desconstituir garantia real livremente pactuada, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e comprometer a estabilidade das relações negociais.

Assim, ausente a probabilidade do direito invocado, resta prejudicada a análise do perigo de dano, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se alinhada à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026